Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709543-56.2024.8.07.0007 RECORRENTES: MARLOS LISBOA DA SILVA e TICIANO RODRIGUES BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DA EXTORSÃO. ABALO PSICOLÓGICO INERENTE AO DELITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória por extorsão qualificada, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (artigos 158, caput, c/c §§1o e 3o; 180, caput; e 311, §2o, III, CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se houve duas vítimas e, consequentemente, a configuração de concurso formal no crime de extorsão qualificada; (ii) avaliar a possibilidade de absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa por ausência de dolo; (iii) verificar o dolo no delito de adulteração de sinal de automóvel; (iv) revisar a dosimetria das penas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificado o constrangimento mediante violência e grave ameaça contra duas vítimas distintas, assim como o dolo de garantir proveito econômico em ambas as condutas, não há se falar em crime único, mas em duas extorsões em concurso formal. 4. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 5. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias da apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do elemento subjetivo. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem descrito na denúncia, a conduta do agente encontra previsão no artigo 180, caput, do Código Penal. 6. Incorre no crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor (art.311do CP) não só quem pratica a adulteração (caput), mas também quem conduz o veículo (§ 2o, inciso III). 7. Havendo provas irrefutáveis da adulteração da placa do veículo e afastada a hipótese de desconhecimento pelo condutor, não há falar em insuficiência de provas para a condenação. 8. O abalo psicológico sofrido pela vítima de crime contra o patrimônio, que envolve o emprego de violência ou de grave ameaça, é circunstância inerente ao tipo penal, salvo se restar comprovado, de forma concreta, que o trauma foi exacerbado, com consequências duradoras. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 158, caput, e §§1o e 3o, do Código Penal e ao 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição, sob o argumento de ausência de elementos mínimos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória no que se refere a uma das vitimas. II - As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 30 (trinta) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do CPC, e do art. 798 do CPP, em razão de ser em dobro à Defensoria Pública. Ressalte-se que: “O art. 798-A no Código de Processo Penal prevê a suspensão do curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos casos que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões, como na espécie” (AgRg no AREsp n. 2.630.216/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). No presente caso, verifica-se que os recorrentes registraram ciência do acórdão em 16/12/2024 (ID 67373193 e ID 67373195), tendo o trânsito em julgado ocorrido em 16/1/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 14/2/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 15/1/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 158, caput, e §§1o e 3o, do Código Penal e ao 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015